Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-81.2023.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001711-81.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), ADINEIA DO VALE ALMEIDA - CPF: 020.142.161-50 (EMBARGANTE), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONFIGURADA – SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES -
RECURSO ACOLHIDO.

Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

Observada omissão na decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

Recurso acolhido sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

ADINEIA DO VALE ALMEIDA
opôs Embargos de Declaração alegando a necessidade de aclaramento do acórdão, que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação.

O Embargante alega, sob ID. 225978157, que houve clara omissão quanto a apreciação do recurso de apelação da embargante, que requereu a reforma da sentença para que seja arbitrado indenização por dano moral.

Requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, acolhidos, para o fim de sanar a omissão apontada.

Contrarrazões sob ID. 231509175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso, de fato, existe necessidade de suprimento da decisão embargada.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Compulsando o recurso de apelação interposto pela parte ADINEIA DO VALE ALMEIRA (ID. 215643183), verifico a existência de pedido de reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais, em decorrência da negativa de realização de procedimento cirúrgico necessário.

Embora se reconheça que a recusa em custear o procedimento indicado tenha provocado aborrecimentos, não está configurado o nexo causal ensejador do abalo à moral.

Relevante anotar que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada.

Não é outro o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o mero inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais” (AgInt no AREsp 381.686/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 22/8/2017).”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para suprir a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024